Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715603-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONILSON CARVALHO DA MOTA IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Godói dos Santos, em favor de Ronilson Carvalho da Mota, contra sentença do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF que, nos autos da ação penal no 0000282-85.2013.8.07.0010 (processo físico no 2013.10.1000296-7), negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, decretando-lhe a prisão preventiva. Consta dos autos que, realizado o julgamento em Plenário do Júri ocorrido em 24/10/2019, o Juiz Presidente, de acordo com a decisão dos jurados, condenou o paciente Ronilson Carvalho da Mota nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe indeferido o recurso em liberdade, com a decretação de sua prisão preventiva. Em consulta aos autos em questão no sistema do Processo Judicial Eletrônico, verifica-se que a apelação criminal no 0000282-85.2013.8.07.0010 foi julgada em 14/05/2020, e o recurso foi parcialmente provido, à unanimidade, para reduzir a pena para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto (ID 16322829 dos autos da apelação criminal). O acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico de 28/05/2020 (ID 16593848 dos autos da apelação criminal). O impetrante sustenta que este habeas corpus não cuida de reiteração de pedido de writ anterior (HC no 0702144-36.2020.8.07.0000 e 0706468-69.2020.8.07.0000), ao argumento de que o pleito trazido é baseado “em lei posterior que beneficia o paciente – Lei no 13.926/2019”. Registra que, segundo a Lei no 13.926/2019, denominada “pacote anticrime”, os juízes não mais podem decretar prisões preventivas de ofício, uma vez que a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal foi alterada para retirar a expressão “de ofício” do dispositivo legal. Alega que a lei penal benéfica deve retroagir para alcançar a situação do paciente, pois sua prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juiz na sentença condenatória. Sustenta a presença do periculum in mora, argumentando que a manutenção da prisão cautelar do paciente pode acarretar danos irreparáveis à sua saúde, inclusive seu óbito, diante da situação de pandemia pela COVID-19, que já ocasionou a contaminação de mais de mil casos no sistema prisional do Distrito Federal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com base na retroatividade da lei penal benéfica, com expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. O writ deve ser inadmitido de plano, porque esta Corte não detém competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus. Com efeito, o impetrante se insurge contra a sentença condenatória, na parte em que decretada a sua prisão preventiva. Para tanto, alega que posteriormente à sentença condenatória foi editada a Lei no 13.964, de 24/12/2019, que seria mais benéfica ao paciente por afastar a possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, no curso da ação penal, conforme nova redação dada ao artigo 311 do Código de Processo Penal. Não obstante tratar-se de modificação em norma processual, defende que tal alteração legislativa se enquadraria como norma penal mais benéfica e que, portanto, deve retroagir para alcançar o paciente. Todavia, esta Segunda Turma Criminal manteve a prisão preventiva do paciente, decretada na sentença condenatória, no julgamento do HC no 0702144-36.2020.8.07.0000 realizado em 13/02/2020, cuja decisão foi proferida já na vigência da citada Lei no 13.964/2019. Confira-se a ementa do referido julgado: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACERCA DO "PERICULUM IN LIBERTATIS". REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 2. No caso dos autos, a autoridade indigitada coatora indicou como fundamento concreto, a justificar a imposição da medida extrema, o fato de o ora paciente ter continuado a praticar crimes durante o curso da ação penal, sendo identificado, em tese, como comandante de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, que teria funcionado até sua prisão preventiva, poucos meses antes de sua submissão ao julgamento no Plenário do Júri, já tendo havido denúncia no novo processo. 3. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Assim, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, devidamente fundamentada em elementos concretos, revela a insuficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1229873, 07021443620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno registrar trecho da fundamentação expendida pelo eminente relator para concluir pela legalidade da decisão impetrada: “Conforme disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.”. Observa-se, portanto, que, com base no disposto do mencionado § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, esta Segunda Turma Criminal decidiu pela legalidade da decisão novamente impugnada neste writ, até mesmo porque o artigo 2o do citado diploma legal dispõe que “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Ademais, registre-se que esta Segunda Turma Criminal julgou em 14/05/2020 a apelação criminal interposta contra a referida sentença condenatória, com a disponibilização do acórdão no Diário de Justiça eletrônico de 28/05/2020 (ID 16593848 dos autos da apelação criminal), e deu parcial provimento apenas para modificar o quantum de pena, estando o feito aguardando o decurso do prazo para recurso. Assim, eventual ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente emana desta Segunda Turma Criminal, que, já na vigência da citada Lei no 13.964/2019, manteve a sentença condenatória nesse ponto, de modo que a competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus, neste caso, é do Superior Tribunal de Justiça, e não desta Corte local. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 105, inciso I, alínea “c”, dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas corpus impetrados contra ato de tribunais sujeitos à sua jurisdição, verbis: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...] c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” Constata-se, dessa forma, que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO DE TURMA CRIMINAL EM APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não é de ser admitida a impetração de habeas corpus contra sentença condenatória confirmada por turma criminal em grau de apelação, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça se torna a autoridade coatora. 2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento do habeas corpus impetrados contra atos de tribunais sujeitos à sua jurisdição, nos termos do art. 105, inciso I, "c", da Constituição Federal. 3. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1202701, 07181643920198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no PJe: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo fato de a alegada coação advir de suposto ato ou omissão da Segunda Turma Criminal desta Corte, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado quanto a tais pedidos, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador